Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0733270-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANDRE LUIZ DA CONCEICAO LIMA, em favor de JOHNNY SAVIO DE ARAUJO SOARES (réu), em face da decisão (ID 18911665, p. 150/152) proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, no Recurso em Sentido Estrito no 0711942-12.2020.8.07.0003, que, em juízo de retratação, decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 18911663) o impetrante narra que o paciente foi preso no dia 07/08/2020 em razão da suposta prática de furto simples. Alega que a prisão preventiva foi determinada apenas pelo fato de o paciente não ter sido localizado nos endereços constantes dos autos e que a ausência de citação não se deu por má-fé do paciente, mas pelo fato de ter havido citação no endereço que ele não mais morava. Afirma que o paciente nunca teve a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, que ele não se apresentou à Justiça, pois não tinha ciência da ação penal e que já juntou o endereço correto para citação e demais intimações. Acrescenta que é primário, possui bons antecedentes, que o Ministério Público demonstrou intenção de propor suspensão condicional do processo e que, se for condenado, iniciará o cumprimento de pena no regime aberto. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. No mérito, que seja confirmada a liminar, com expedição de alvará de soltura. Na decisão de ID 18989152 indeferi a liminar. Nas informações prestadas ao ID 19071585 o Juízo de origem informou que revogou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares. É o relatório. Consoante se verifica da manifestação da Autoridade Coatora (ID 19071585), houve a revogação da prisão preventiva do paciente, de ofício, na presente data, com expedição de alvará de soltura e imposição de medidas cautelares. Em consulta ao processo de origem, verifico, de fato, a expedição de alvará de soltura, configurando-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020 15:11:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator